Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749269-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDIONE DIAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a Portaria Presidência CNJ 170/2023, o presente processo fora incluído no Mutirão Processual Penal, visando à reavaliação da prisão de EDIONE DIAS PEREIRA, mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, presa, preventivamente, desde 28/12/2022, pela prática do crime de furto, e condenada à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Intimados, a defesa informou que a ré, há tempo, alcançou o direito de progressão de regime. Acrescentou que o estado gravídico da sentenciada autoriza a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (ID 50558172). A acusação, por sua vez, consignou que a apenada precisaria cumprir 20% (vinte por cento) ou 112 (cento e doze) dias da pena para progressão ao regime aberto, na forma do art. 112, II, da Lei de Execução Penal, tendo, em princípio, cumprido mais de 240 (duzentos e quarenta) dias. Afirmou, ainda, que não se opõe ao pedido da defesa, contudo, antes de se decidir a respeito da revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares, requereu seja oficiado o Juízo das Execuções (ID 51466200). Nesse cenário, acolho a cota ministerial. Expeça-se ofício ao d. Juízo das Execuções, a fim de que informe se a ré cumpre os requisitos objetivos e subjetivos dos artigos 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, bem como os termos da Resolução CNJ no 369/2021 e da Portaria CNJ no 170/2023. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora